Tribunal: TJBA
Processo: 8003297-78.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003297-78.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA APELADO: MARIA DO AMPARO SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A parte exequente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de intimação pessoal e necessidade de suspensão do processo diante da não localização da devedora, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se o recurso de apelação pode ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC. 4. A mera alegação de pedido de gratuidade de justiça não supre a exigência de preparo quando inexistente decisão expressa deferindo o benefício. 5. Intimada a parte recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a inércia no cumprimento da determinação acarreta a deserção do recurso. 6. A ausência de regularização do preparo, mesmo após oportunidade concedida, impede o conhecimento do recurso e obsta a análise do mérito recursal. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não comprovação do preparo, aliada à inércia após intimação para regularização, impõe o reconhecimento da deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção. 2. A ausência de decisão expressa sobre a gratuidade de justiça não dispensa o recolhimento do preparo. 3. A inércia da parte após intimação para recolhimento do preparo em dobro acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º, 485, III, 921, III, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.787.222/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.016.920/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.833.742/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003297-78.2021.8.05.0113, oriundos do MM. Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram como Apelante DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (nova razão social de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) e como Apelada MARIA DO AMPARO SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, em razão da deserção, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA